Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CHEQUE DE TERCEIRO. PAGAMENTO PARCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se: a) o cheque emitido por terceiro para o pagamento de parcela referente ao negócio jurídico de compra e venda celebrado entre o autor e o primeiro réu, cujo adimplemento foi recusado pela respectiva instituição financeira por motivo de divergência de assinatura, consiste em documento hábil para comprovar que o segundo demandado participou do negócio jurídico de compra e venda do imóvel e b) houve o pagamento parcial referente à segunda parcela pelo primeiro demandado.
2. O apelante relatou que a aludida cártula foi entregue pelo primeiro réu para garantir o pagamento do valor remanescente relativo à venda do imóvel.
3. Efetivamente, não houve a participação do segundo demandado no negócio jurídico de compra e venda.
4. Não há razão para que a pretensão ao crédito seja direcionada ao emissor do cheque, uma vez que o próprio credor alega haver recebido, do primeiro demandado, o cheque emitido por terceiro para o pagamento da segunda parcela.
5. O comprovante de pagamento acostado aos autos foi elaborado por terceiro, em nome de uma quarta pessoa, sem qualquer identificação de que o aludido débito fosse de responsabilidade do autor.
6. O primeiro demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar o suposto pagamento do valor correspondente à segunda parcela devida, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.